Tribunal: STF
Processo: RHC 264362
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.111/PR (e-doc. 29).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos, 9 nove meses e 10 dias de reclusão, e ao pagamento de 714 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de munição de uso restrito) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para desclassificar a conduta prevista no art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003, para a descrita no art. 14 da mesma (porte ilegal de munição de uso permitido) e, por consequência, readequar a pena para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 678 dias-multa (e-doc. 7).



    4. Nas razões do recurso, a defesa informa que, contra esse acórdão, interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (AREsp nº 1.871.589/PR). Subsequentes recursos apresentados não obtiveram êxito.



    5. Irresignada, a defesa formalizou a impetração no STJ, a qual originou o ato ora impugnado.  



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Cita precedentes desta Suprema Corte no sentido de que a quantidade de droga apreendida, assim como a condição de mero transportador, não são, por si sós, suficientes para concluir pela dedicação do agente a atividades criminosas.



    7. Requer, no âmbito liminar, seja impedida a expedição do mandado de prisão até o julgamento final deste recurso. No mérito, busca a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a consequente redução da pena e fixação do regime inicial aberto ou semiaberto.



    8. O Ministério Público do Paraná, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 54).



    9. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revelou que o título condenatório alcançou o trânsito em julgado em 25/06/2025 (AREsp nº 1.871.589/PR).



    É o relatório. 



    Decido.



    10. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 25/06/2025, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 07/08/2025, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 10/10/2025. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    12. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator